Tribunal: TJMT
Processo: 1021276-61.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021276-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERNANDES E SILVA - CPF: 474.749.631-91 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
ONEROSIDADE EXCESSIVA –

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral em contrato com o Banco BMG S.A., alegando que, ao solicitar empréstimo consignado, foi induzida a contratar cartão de crédito com descontos limitados ao pagamento mínimo, sem quitação integral da dívida. Pretende a conversão do contrato para empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por dano moral.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é caso de reconhecer a prática abusiva por vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) se o contrato deve ser convertido para empréstimo consignado; (iii) se é devida a restituição dos valores pagos em excesso; e (iv) se é cabível indenização por dano moral.

3. Aplica-se o CDC a contratos bancários, conforme Súmula 297/STJ, sendo imperiosa a observância dos princípios da informação e transparência. Evidenciado o vício de consentimento ao se induzir a consumidora a erro quanto à natureza do contrato de crédito consignado, configurando falha na prestação do serviço.

4. Necessária a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação de juros à taxa média de mercado à época da contratação, de modo a evitar enriquecimento ilícito da instituição financeira e assegurar o pagamento da dívida de forma justa.

5.Restituição dos valores descontados em excesso de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte do banco (art. 42, p.u., CDC).

6. Indenização por dano moral indevida, uma vez que a adesão equivocada ao contrato oneroso, sem exposição vexatória ou constrangimento, configura mero dissabor, insuficiente para caracterizar abalo psicológico indenizável.

7. Apelação cível parcialmente provida. Conversão do contrato para empréstimo consignado, com restituição simples dos valores pagos em excesso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Aparecida Fernandes e Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação declaratória de nulidade contratual, cominatória de obrigação de fazer, condenatória de repetição e indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante contesta a modalidade contratual, alegando o contrato com a instituição bancária deveria ser considerado como empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, uma vez que não recebeu não desbloqueou o cartão de cartão e que os valores foram transferidos via TED, prática comum em empréstimos pessoais. Menciona cláusulas ambíguas que levaram à inclusão enganosa de termos de cartão de crédito, caracterizando conduta abusiva do banco. Além disso, afirma que já pagou mais de R$ 76 mil em um valor originalmente contratado de cerca de R$ 16 mil, sem amortização adequada da dívida, e aponta a cobrança de juros excessivos como causadora de superendividamento.

Argumenta que a falta de clareza nos termos contratuais viola o direito do consumidor e pugna pela conversão do contrato para empréstimo consignado, indenização a título de dano moral e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões apresentadas no id. 243739086, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Aparecida Fernandes e Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando ser funcionária pública aposentada e que firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira, o que resultou em descontos mensais em sua folha de pagamento por mais de 14 anos, totalizando 157 parcelas sem quitação integral.

Aduz que embora tenha solicitado um empréstimo consignado tradicional, a autora foi, na realidade, induzida a contratar um cartão de crédito consignado, o que gerou uma dívida crescente, uma vez que os valores descontados mensalmente cobriam apenas o pagamento mínimo do cartão, sem perspectiva de quitação. Segue sustentando que, após consulta à Superintendência de Defesa do Consumidor, o banco prestou uma resposta parcial, afirmando que as transferências e os descontos realizados em contracheque eram legais. Menciona que não foi devidamente informada sobre a real natureza da operação, considerando abusiva a prática que lhe impôs uma dívida de caráter perpétuo, em afronta aos direitos do consumidor e às normas vigentes. Assim, busca o reconhecimento da ilegalidade das cobranças, bem como indenização, por ter sido induzida em erro quanto à natureza do crédito concedido.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
a quo

julgou improcedente os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 243739082).

Em suas razões recursais, a apelante contesta a modalidade contratual, alegando o contrato com a instituição bancária deveria ser considerado como empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, uma vez que não recebeu não desbloqueou o cartão de cartão e que os valores foram transferidos via TED, prática comum em empréstimos pessoais. Menciona cláusulas ambíguas que levaram à inclusão enganosa de termos de cartão de crédito, caracterizando conduta abusiva do banco. Além disso, afirma que já pagou mais de R$ 76 mil em um valor originalmente contratado de cerca de R$ 16 mil, sem amortização adequada da dívida, e aponta a cobrança de juros excessivos como causadora de superendividamento.

Argumenta que a falta de clareza nos termos contratuais viola o direito do consumidor e pugna pela conversão do contrato para empréstimo consignado, indenização a título de dano moral e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão/ Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito”
(id. 243741241) denota-se que a instituição financeira efetuou disponibilizações de quantias mediante transferências bancárias (TED), diretamente na conta corrente da autora (id. 243741247).

Ademais, verifica-se que o banco começou a realizar os descontos ainda no ano de 2009, sem, contudo, haver previsão de data para o término dos descontos, conforme se infere dos documentos juntados pela apelante.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (RAC n.º 1002981-46.2021.8.11.0008, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
” (RAC n.º 1013845-10.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo
consignado em folha de pagamento, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto
,
além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024